Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB). EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE ESTUDOS. INOBSERVÂNCIA DE CARGA HORÁRIA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.
2. A irresignação dirigida às razões adotadas pelo juízo a quo ao proferir a sentença não caracteriza inovação recursal.
3. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
4. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
5. O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado, a educação de jovens e adultos “que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”.
6. O exame supletivo busca incentivar e atender, em menor tempo, a formação profissional daqueles que na idade própria não conseguiram cursar as séries previstas nos currículos do ciclo básico.
7. Segundo a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, em seu artigo 33, os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de, no mínimo, 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III).
8. A pretensão do apelante de antecipar os exames do curso supletivo sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, sob justificativa de ter sido aprovado em exame vestibular, não merece prosperar, porquanto o ensino supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino e não se resume em mera aplicação de provas, sem o preenchimento da carga horária mínima exigida.
9. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
10. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
11. Recurso conhecido e improvido.